Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744437-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO ZINATO SANTOS AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR